Tribunal: TJES
Processo: 0004720-95.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004720-95.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAX MILLER DA SILVA FURLAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. RÉU RESPONDEU PRESO. PLEITOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA CABEM AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Na primeira fase da dosimetria, impera a discricionariedade de aplicação pelo magistrado, nos termos do art. 59 do CP. Não obstante, enfatiza-se que ante a ausência de delimitação do quantum de exasperação a cada circunstância judicial desvalorada, a jurisprudência brasileira considerou como adequado o patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal. 2. No caso ora analisado, verifica-se que o magistrado de piso seguiu este parâmetro para exasperar, uma vez que a pena mínima seria de 4 anos e a máxima seria de 10 anos, a diferença é de 6 anos, ao que deste parâmetro resulta justamente em 9 meses, o acréscimo verificado. 3. O Magistrado
a quo
fundamentou a necessidade de manter a custódia do apelante em virtude de não ter se verificado alteração do contexto fático que permita a soltura do apelante, tendo em vista a gravidade do crime praticado. Precedentes. 4. Os pedidos de redimencionamento da pena de multa e gratuidade de justiça competem ao juízo da Execução Penal. 5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004720-95.2022.8.08.0048

APELANTE: MAX MILLER DA SILVA FURLAN

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
MAX MILLER DA SILVA FURLAN
em face da r. sentença de fls. 221/229 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 157, §§ 2º, II, 2º-A, I, do CP, tendo sido fixada a pena em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Em suas razões, às fls. 245/248, o apelante sustenta que
(i)
há inadequada fundamentação para fixação da pena-base, pois a pena deve ser fixada no mínimo legal;
(ii)
a pena de multa deve ser redimensionada;
(
iii
)
, deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade;
(iv)
deve ser conhecido o direito a justiça gratuita, pois o réu é hipossuficiente.

Contrarrazões, às fls. 249/251, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8254423, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pleito defensivo sobre o direito de recorrer em liberdade, uma vez que já encerrada a instrução criminal, bem como sustenta a ausência de fundamentação idônea que justifique a segregação.

Contudo, entendo não ser possível acolher o pedido formulado, uma vez que, na sentença proferida, o Magistrado
a quo
fundamentou a necessidade de manter a custódia do apelante em virtude de não ter se verificado alteração do contexto fático que permita a soltura do apelante, tendo em vista a gravidade do crime praticado.

Aliado a isso, é notório o entendimento perfilhado pelo Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 832.888; Proc. 2023/0213830-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024)

No mesmo sentido, vem este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2.
O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.
S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 25/01/2024)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Passa-se à análise do argumento do apelante da imperatividade de que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, contudo, julgo que a dosimetria fora devidamente aplicada, haja vista que na primeira fase a única circunstância judicial desvalorada – os antecedentes – foram devidamente fundamentadas em precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que nesta primeira fase da dosimetria, impera a discricionariedade de aplicação pelo magistrado, nos termos do art. 59 do CP. Não obstante, enfatiza-se que ante a ausência de delimitação do quantum de exasperação a cada circunstância judicial desvalorada, a jurisprudência brasileira considerou como adequado o patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal.

No caso ora analisado, verifica-se que o magistrado de piso seguiu este parâmetro para exasperar, uma vez que a pena mínima seria de 4 anos e a máxima seria de 10 anos, a diferença é de 6 anos, ao que deste parâmetro resulta justamente em 9 meses, o acréscimo verificado.

Quanto aos pedidos de redimensionamento da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
, para MANTER a condenação do réu a uma pena de
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.